Tribunal: TJES
Processo: 0006463-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006463-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEX EXTINTORES LTDA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALDEBARAN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7071741) interposto por
DEX EXTINTORES LTDA EPP
em face da r. sentença (fls. 179/180), prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da presente “Ação de Reparação dos Danos Morais”, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARAN
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento da importância de RS 6.332,06 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), referente aos custos de manutenção do sistema do edifício, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros da citação, pela taxa Selic.

Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 7071744, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID 7071741) interposto por
DEX EXTINTORES LTDA EPP
em face da r. sentença (fls. 179/180), prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da presente “Ação de Reparação dos Danos Morais”, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARAN
em face do apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento da importância de RS 6.332,06 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e seis centavos), referente aos custos de manutenção do sistema do edifício, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros da citação, pela taxa Selic.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe esclarecer os contornos da lide.

O requerente

ajuizou a presente ação alegando que no dia 22/10/2017, por volta das 12h50, o condomínio-autor e seus respectivos moradores foram surpreendidos com um incêndio, ocorrido no apartamento 1902 do Edifício Aldebaran.

O incêndio se alastrou e, devido à sua gravidade, o fato foi noticiado por vários meios de comunicação.

O Corpo de Bombeiros agiu no local de 13h15 até 15h40, o que foi objeto do Boletim de Ocorrência — Boletim Unificado n. 34256819, registrado no dia 22/10/2017 às 18h:26, no qual constou no item "Causa Aparente" a resposta CAUSA NÃO APURADA.

Todavia, no Boletim Unificado n. 34256819 foram alegadas supostas falhas técnicas, suficientes para dificultar e aumentar os transtornos e danos nas instalações do condomínio-autor, constando que o sistema de hidrantes de parede não funcionou, pois, apesar de o registro estar aberto, a válvula de retenção apresentava sinais de danos, com vazamento de grande quantidade de água. Além disso foram observadas também conexões plásticas na base da reserva técnica. Por isso, foi necessário armar uma linha direta da viatura até o apartamento sinistrado.

Ou seja, segundo, o autor, a dificuldade de atuação dos bombeiros decorreu da inoperância dos hidrantes de parede e do sistema hidráulico preventivo, este último provocado por supostos danos na válvula de retenção, e presença de conexões plásticas na base da reserva técnica.

Alega a parte autora que antes do incêndio não havia vazamento na válvula de retenção, cujo vazamento ocorreu em virtude do recalque executado pela equipe de combate ao incêndio, ocasionando a ruptura da conexão, porque a conexão era de PVC e frágil, culminando no expressivo vazamento d'água. Argumenta que, caso as conexões não fossem de PVC, mas de material apropriado e exigido nas normas técnicas, a conexão não teria rompido, de maneira que não haveria vazamento na válvula de retenção, e, consequentemente, não teria ocorrido o volumoso vazamento de água, facilitando significativamente o trabalho dos bombeiros na contenção do incêndio.

Seguido o trâmite processual, após a sentença prolatada nos termos acima relatados,
DEX EXTINTORES LTDA EPP
interpôs recurso de apelação argumentando, em síntese, que:
(i)
a apelante prestou corretamente os serviços de manutenção no sistema hidráulico preventivo do condomínio, realizando testes nas mangueiras de incêndio, registros e no conjunto como um todo;
(ii)
a própria apelada atesta a regularidade do sistema hidráulico do prédio em diversas passagens da exordial, narrando que 48h antes do fato as conexões foram vistoriadas pelo síndico e zelador, os quais constataram que estas estavam em perfeitas condições, sem nenhum vazamento, mesmo o registro estando totalmente aberto;
(iii)
verificando a regularidade do sistema hidráulico do prédio, o Corpo de Bombeiros expediu o Alvará de Licença nº 32, atestando que o condomínio possuía condições de segurança contra incêndio aos seus ocupantes;
(iv)
quanto às conexões de PVC, elas ficam localizadas dentro das paredes, o que torna inviável o acesso visual da empresa ré durante a vistoria e realização de testes, sendo que os serviços contratados não incluem a reconstrução do sistema;
(v)
o prédio onde ocorreu o incêndio é bastante antigo (cerca de 57 anos), tendo sido construído em conformidade às normas de regulamentação da construção civil à época, quando havia a possibilidade de que o material das conexões do sistema hidráulico fosse de PVC;
(vi)
o próprio condomínio afirma em sua defesa administrativa junto ao Corpo de Bombeiros que a ruptura da conexão ocorreu em razão do recalque executado pela equipe de combate ao incêndio; dessa forma, mesmo que as conexões fossem de material mais resistente, ainda assim ocorreria a ruptura, já que o fato decorreu de ação humana, e não de uma falha técnica;
(vii)
não há especificação do serviço a que se referem os valores dos boletos de fls. 115/116 e 120/121;
(viii)
a parte apelada não pode ser considerada como consumidora, já que o condomínio não é destinatário final dos serviços, uma vez que cada um dos condôminos e quem detém a propriedade exclusiva de sua unidade e a parte ideal das áreas comuns;
(ix)
a conduta causadora do referido dano foi o incêndio ocorrido nas dependências do apartamento 1.902 do Edifício Aldebaran, cuja causa não foi possível apurar, conforme descrito no laudo de investigação do Corpo de Bombeiros às fls. 54/61;
(x)
a conduta da apelante, apontada pela parte apelada como sendo a omissão em apontar a necessidade de troca das conexões de PVC por outro material, não possui vínculo com o resultado produzido (incêndio).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo provimento do apelo.

Não há dúvidas de que, nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O art. 186, por sua vez, preceitua que o ato ilícito, no âmbito cível, consiste em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causar dano a outrem.

Todavia, a configuração da culpa e do ato ilícito demandam comprovação que, segundo o art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor da causa, quando não determinada pelo Juízo a inversão do ônus da prova, como no caso presente.

No caso dos autos, o requerente pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, compreendendo os investimentos dispendidos com a ré em 06/03/2017 (R$ 1.543,06), referente aos serviços de manutenção prestados, somados aos prejuízos pela reparação dos equipamentos inapropriados do condomínio, descriminado no item 26 (R$ 4.789,00), totalizando o montante de R$ 6.332,06 (seis mil trezentos e trinta e dois reais e seis centavos).

Cinge-se a controvérsia, essencialmente, à suposta falha da empresa demandada,
DEX EXTINTORES LTDA EPP,
no serviço de vistoria e manutenção no sistema hidráulico preventivo do condomínio, falha esta que teria contribuído para o incêndio ocorrido no edifício em 22/10/2017.

Entretanto, analisando as provas dos autos, não constato comprovação suficiente da culpa da empresa requerida, para fins de sua responsabilização, ainda que parcial, no incêndio havido.

Isso porque a prova autoral se resume a trecho do Boletim de Ocorrência n. 34256619 (fl. 56), em que o bombeiro militar afirma que o sistema de hidrantes do prédio não funcionou, tendo um colega seu constatado que, apesar de o registro estar aberto, a válvula de retenção apresentava sinais de danos, pois estava vazando uma grande quantidade de água. Além disso, afirmou que foram observadas “conexões plásticas na base da reserva técnica”.

Apesar disso, não foi provado que a falha no sistema de hidrantes decorreu de ausência ou falha de manutenção, de defeitos em materiais, de erro humano dos próprios bombeiros, ou de caso fortuito ou força maior, possibilidades que competia à parte autora esclarecer no curso da demanda.

Nesse ponto, destaco que à fl. 162, após a réplica do autor, o douto Juízo de primeira instância determinou a intimação das partes para informarem se pretendiam produzir outras provas, especificando-as e justificando a sua pertinência em 10 dias. As partes foram devidamente intimadas, segundo Certidão de fl. 163, porém,
rejeitaram a produção de novas provas.

Demais disso, a parte autora não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com a requerida, especificando a extensão do manutenção prestada pela empresa, a fim de esclarecer se cabia a ela a vistoria das estruturas hidráulicas internas às paredes do edifício, e não apenas a realização de testes e a vistoria de mangueiras e extintores de incêndio, como ocorrido.

A esse respeito, destaco que a própria apelada afirmou que, 48 horas antes do fato, o sistema hidráulico do prédio foi vistoriado pelo síndico e pelo zelador, os quais constataram que estas estavam em perfeitas condições, sem nenhum vazamento, mesmo o registro estando totalmente aberto (fl. 09).

Em suma, penso que no caso presente prepondera a ausência de provas nos autos, necessárias para condenação da parte demandada, resultando na improcedência da demanda. Cito precedentes da Corte acerca da distribuição do ônus probatório em geral:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ALEGADO PELO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que, nos termos do art. 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 2. Os fatos narrados na exordial possuem presunção de veracidade relativa. In casu, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar os elementos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES, Apelação Cível 0019781-69.2017.8.08.0048, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/Mar/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC. 2. Analisando as provas não há como cravar quem foi culpado pelo acidente, notadamente porque o apelado estava na via principal e não há outros elementos que conduzam na responsabilização desse, principalmente com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente.
3. Sendo o ônus da prova regra de julgamento e permanecendo controversos os fatos articulados na inicial, porque não provados, a medida que se impõe é a improcedência do pedido indenizatório. 4. Recurso desprovido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000107-95.2021.8.08.0006, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/May/2023)

Por fim, observo que, na hipótese de reconhecimento da culpa da empresa de manutenção, ela deveria ser condenada ao pagamento dos danos materiais causados pelo incêndio, na medida de sua culpabilidade, bem como ao ressarcimento do valor pago por serviços prestados indevidamente, mas não ao pagamento da troca de equipamentos do edifício (como pleiteado), equipamentos estes que, em tese, já deveriam ter sido trocados anteriormente, e cujo pagamento seria de responsabilidade do próprio condomínio.

CONCLUSÃO

Assim sendo,
CONHEÇO
do apelo interposto por
DEX EXTINTORES LTDA EPP
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida a fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, com a inversão da sucumbência, condeno o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALDEBARAN
nas custas processuais e nos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO EM PRÉDIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO. SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não há dúvidas de que, nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O art. 186, por sua vez, preceitua que o ato ilícito, no âmbito cível, consiste em ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viola direito e causar dano a outrem.
Todavia, a configuração da culpa e do ato ilícito demandam comprovação que, segundo o art. 373, inciso I, do CPC, compete ao autor da causa, quando não determinada pelo Juízo a inversão do ônus da prova, como no caso presente.

2.
No caso dos autos, não foi provado que a falha no sistema de hidrantes decorreu de ausência ou falha de manutenção, de defeitos em materiais, de erro humano dos próprios bombeiros, ou de caso fortuito ou força maior, possibilidades que competia à parte autora esclarecer no curso da demanda.

3.
Após a réplica do autor, o douto Juízo de primeira instância determinou a intimação das partes para informarem se pretendiam produzir outras provas, especificando-as e justificando a sua pertinência em 10 dias. As partes foram devidamente intimadas, segundo Certidão de fl. 163, porém, rejeitaram a produção de novas provas.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.